Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726473-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GOMES DE ALENCAR AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Gomes de Alencar contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0732897-02.2022.8.07.0001, que, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade do imóvel de titularidade do agravante, determinou a averbação da penhora na matrícula do bem. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de embargos de declaração (ID 237892747) opostos pelo exequente em face da decisão proferida no ID 236881872. Alega o embargante que não houve a apreciação do pedido subsidiário de manutenção do registro da penhora na matrícula do imóvel. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Da análise dos autos, verifico que merece guarida a alegação do embargante, porquanto o decisum não analisou o pedido subsidiário, o que passo a fazê-lo. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 destina-se a resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável ao imóvel único de propriedade da entidade familiar, utilizado como residência permanente. No caso concreto, o embargado comprovou ser sua única propriedade e destinado à moradia familiar, mediante apresentação de escritura pública, certidões negativas de propriedade e documentos de residência. Contudo, em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, o E. TJDFT, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem admitido a penhora do bem de família exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, vedando-se sua expropriação, em respeito ao princípio da moradia e preservando os interesses do credor. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e DETERMINO a manutenção da penhora deferida no ID 231277477, tão somente para fins de averbação no registro imobiliário, ficando vedada a expropriação, por se tratar de bem de família. Intime-se e cumpra-se.” Alega o agravante que a medida imposta é ilegal, por afrontar a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família. Sustenta que “A impenhorabilidade do bem de família é um instituto de proteção social previsto na Lei no 8.009/90, destinado a garantir o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana.” E que, “Não se pode admitir que, a pretexto de ‘apenas’ averbar a penhora no registro de imóveis, sejam impostos ônus e restrições sobre o patrimônio impenhorável, o que gera instabilidade jurídica e ameaça concreta à segurança da moradia do agravante e de sua esposa, ambos idosos.” Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a nulidade da penhora sobre bem de família e, por consequência, a ineficácia de qualquer ato de constrição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e determinar a retirada da averbação de penhora na matrícula do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência ou a recolher o preparo, o agravante optou por esta última alternativa, conforme se verifica do pagamento comprovado no ID 73642875. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, ainda que se reconheça a plausibilidade jurídica da tese suscitada, especialmente no tocante à controvérsia sobre a averbação da penhora em imóvel protegido pela Lei no 8.009/90, trata-se de matéria que enseja maior percuciência a ser realizada em conjunto com e. Colegiado. Por outro lado, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, a presença do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, a decisão agravada vedou expressamente a realização de atos expropriatórios, restringindo-se à averbação da penhora para fins meramente informativos, o que, por si só, não configura medida irreversível ou de efeitos imediatos capazes de comprometer o direito à moradia do agravante. Além disso, não se verifica a demonstração concreta de urgência que justifique o deferimento da medida liminar, sendo plausível que a matéria seja apreciada em momento oportuno, por ocasião do julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, não estando presentes os requisitos da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator